Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Pensionista de ex-empregado da CESP que percebia complementação de aposentadoria paga pelo Estado de São Paulo, na forma da Lei no 4.819/1958 e do art. 1o da Lei no 200/74. Extinção do feito, por ilegitimidade passiva, em relação à CTEEP e FUNCESP mantida, e ora ratificada. Falecido marido da autora, admitido pela CESP antes da Lei no 200/74, teve garantido o direito aos benefícios previdenciários decorrentes da revogada Lei no 4.819/1958 – Extensão à pensionista – Impossibilidade – Súmula no 340 do STJ – Instituidor da pensão faleceu após a vigência da EC no 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. Verba honorária não comporta alteração. EXTINÇÃO do feito em relação à CTEEP e FUNCESP ratificada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007756-49.2021.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionista de ex-empregado da CESP que percebia complementação de aposentadoria paga pelo Estado de São Paulo, na forma da Lei no 4.819/1958 e do art. 1o da Lei no 200/74. Extinção do feito, por ilegitimidade passiva, em relação à CTEEP e FUNCESP mantida, e ora ratificada. Falecido marido da autora, admitido pela CESP antes da Lei no 200/74, teve garantido o direito aos

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionista de ex-empregado da CESP que percebia complementação de aposentadoria paga pelo Estado de São Paulo, na forma da Lei no 4.819/1958 e do art. 1o da Lei no 200/74. Extinção do feito, por ilegitimidade passiva, em relação à CTEEP e FUNCESP mantida, e ora ratificada. Falecido marido da autora, admitido pela CESP antes da Lei no 200/74, teve garantido o direito aos benefícios previdenciários decorrentes da revogada Lei no 4.819/1958 – Extensão à pensionista – Impossibilidade – Súmula no 340 do STJ – Instituidor da pensão faleceu após a vigência da EC no 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. Verba honorária não comporta alteração. EXTINÇÃO do feito em relação à CTEEP e FUNCESP ratificada. RECURSO DESPROVIDO.